Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001876-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MTR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.763.442/0001-67 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA–
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO E CARENCIA DA AÇÃO POR FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CITAÇÃO OCORRIDA
POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE –
PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ –
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A ação de exigir contas está prevista no art. 550, do CPC, sendo medida judicial útil e adequada para a parte pleitear a prestação de contas pela instituição financeira, incluindo a exibição dos documentos que dela façam parte, cabendo ao Judiciário analisar se o pedido é ou não procedente, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Na espécie, não se exige do autor uma detalhada descrição de datas, itens e lançamentos, mas, apenas que sejam apontados o vínculo jurídico existente com o réu e o período que demanda esclarecimentos.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exibição de documentos que lhe move
MTR Assessoria Empresarial Ltda - Me
, decretou a revelia do requerido e
julgou procedente
o pedido formulado para
confirmar
a liminar que determinou que a parte ré
exiba os documentos solicitados na inicial, consistente na: a) cópia de todos os contratos firmados entre a
MTR Assessoria Empresarial
- CNPJ 15.763.442/0001-67 e o Banco Pan Americano (inclusive os instrumentos de "transação"); (b) termo de rescisão contratual; (c) relatório da carteira de clientes atualizada, (d) relatório de todos os refinanciamento feito nos contratos da carteira; (e) cópia das comissões geradas durante a vigência do contrato de correspondente bancário no 100442515001; e por fim, documento que comprova a origem do débito lançado no cadastro de inadimplente, que atualmente encontra-se no valor de R$ 241.970,84, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, ante a ausência de citação para o cumprimento da obrigação imposta e a
carência da ação, ante a ausencia de interesse processual, face a generalidade do pedido de exibição de documentos. No mérito,
alega
a impossibilidade de aplicação de
astreintes
nas demandas envolvendo pedido cautelar de exibição documental, ante a violação da súmula 372, do c. STJ.

Contrarrazões acostada no id.
229764198, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
MTR Assessoria Empresarial Ltda - Me
moveu ação de exibição de documentos em face do
Banco Pan S.A.
,

visando

a concessão da

tutela de urgência para determinar que a parte requerida exiba os seguintes documentos: (a) cópia de todos os contratos firmados entre a MTR ASSESSORIA EMPRESARIAL - CNPJ 15.763.442/0001-67 E O BANCO PAN AMERICANO (inclusive os instrumentos de "transação"); (b) termo de rescisão contratual; (c) relatório da carteira de clientes atualizada, (d) relatório de todos os refinanciamento feito nos contratos da carteira; (e) cópia das comissões geradas durante a vigência do contrato de correspondente bancário no 100442515001; e por fim, documento que comprova a origem do débito lançado no cadastro de inadimplente, que atualmente encontra-se no valor de R$ 241.970,84.

Sustentou a autora que entrou em contato com o Banco requerido através de correspondência, via A.R (anexo), solicitando cópia dos referidos documentos, conforme requerimento administrativo, porém, o Banco requerido até a presente data não encaminhou os documentos solicitados.

Afirmou que os documentos mencionados e solicitados, se fazem necessários para que a autora tome providencias cabíveis a fim de sanar as injustiças que vem sofrendo, tanto pelas supressões indevidas de comissões, como também pelas cobranças e negativações indevidas.

Ademais,
“conforme documentos anexos, o Banco Pan negativou o CPNJ da autora, no valor de R$ 241.970,84, valor este que a requerente entende ser indevido, igualmente, mas só poderá combater essas injustiças se tiver acesso aos dados e documentos que aqui se solicita.”

Consubstanciado em tais argumentos, a autora requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado ao réu, a exibição dos referidos documentos. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar com a condenação do réu no onus da sucumbencia.

Decisão deferindo a justiça gratuita, concedendo o pedido liminar para apresentação dos documentos solicitados e determinando a citação da parte contrária acostada no id. 107762107 (autos de origem).

O requerido foi devidamente citado, entretanto, não apresentou contestação, conforme certidão acostada no id. 111539114.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

decretou a revelia do requerido e
julgou procedente
o pedido formulado para
confirmar
a liminar que determinou que a parte ré
exiba os documentos solicitados na inicial, consistente na: a) cópia de todos os contratos firmados entre a
MTR Assessoria Empresarial
- CNPJ 15.763.442/0001-67 e o Banco Pan Americano (inclusive os instrumentos de "transação"); (b) termo de rescisão contratual; (c) relatório da carteira de clientes atualizada, (d) relatório de todos os refinanciamento feito nos contratos da carteira; (e) cópia das comissões geradas durante a vigência do contrato de correspondente bancário no 100442515001; e por fim, documento que comprova a origem do débito lançado no cadastro de inadimplente, que atualmente encontra-se no valor de R$ 241.970,84, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, ante a ausência de citação para o cumprimento da obrigação imposta e a
carência da ação, ante a ausencia de interesse processual, face a generalidade do pedido de exibição de documentos. No mérito,
alega
a impossibilidade de aplicação de
astreintes
nas demandas envolvendo pedido cautelar de exibição documental, ante a violação da súmula 372, do c. STJ.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise das preliminares arguidas.

Quanto a alegada nulidade da decisão, ante a ausência de citação para o cumprimento da obrigação imposta, c
ompulsando os autos, verifico que a razão não acompanha o apelante. Explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que

“
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
e, quanto à citação dispõe que:

“Art. 246.
A citação será feita
:

(...)

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”
(negritei)

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

In casu
, apesar
de o apelante alegar que não fora devidamente cientificado dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos de origem, a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais, por meio eletrônico, não havendo o que se falar em nulidade da decisão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. FASE DE CUMPRIMENTO.
CITAÇÃ ELETRÔNICA VALIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor alegou nulidade processual por ausência de citação, falta de intimação na fase de cumprimento da sentença e excesso de execução. 2.
Segundo o art. 9o da Lei no 11.419/06,
no processo eletrônico
,
todas as citações
,
intimações
e notificações,
serão feitas por meio eletrônico
, na forma legal.
Por sua vez, o art. 246, §1o, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...)”
(TJDF, RAI n. 07059747320218070000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30.06.2021 – grifei e negritei)

É de bom alvitre destacar, que
o art. 1.051, do CPC, estabelece que
“
As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no
art. 246, § 1o
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial
.”

Assim, no âmbito do Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
(grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
no sistema de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Portanto, considerando que resta incontroverso que o banco está devidamente cadastrado, não há que se falar em nulidade da citação e intimação ante a sua inexistência, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Superada essa questão, quanto a tese de carência de ação por falta do interesse de agir, após análise detida dos autos, verifico que também não assiste razão o apelante. Explico.

Insta consignar que a autora especializou-se no mercado de créditos consignados, prestando serviços à instituição financeira requerida.

Consta da inicial a informação de que o banco réu, de forma, abrupta e inesperada, rompeu e/ou suspendeu os contratos de prestação de serviços que mantinham com a autora, suprimindo comissões.

Consoante exposto pela parte autora, os referidos contratos e comissões firmados com o requerido, representavam o principal pilar de sustentação da própria existência da MTR ASSESSORIA.

Diante disso, resta patente o interesse da autora em pedir acessos aos documentos e/ou informações com a pretensão de obter esclarecimentos a respeito das supostas comissões que reputa fazer
jus
.

Ademais, conforme documentos anexos à exordial, o Banco Pan negativou o CPNJ da autora, no valor de R$ 241.970,84, valor este que a mesma entende ser indevido, porém, para exercer o contraditório e a ampla defesa, necessário se faz o acesso aos dados e documentos dos quais solicitam.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de pedido genérico formulado pela autora, pois restou especificado pela parte, quais documentos pretende ter acesso e o respectivo período.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO E CARÁTER REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas quando discorde dos lançamentos efetuados em sua conta-corrente (Súmula n. 259/STJ). 2.
Não caracteriza pedido genérico, na ação de prestação de contas, a não descrição de datas, itens e lançamentos em desconformidade com o contrato celebrado entre as partes
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 427733 PR 2013/0367402-8, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.04.2014 - negritei)

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim, o pedido restou devidamente especificado, tendo a parte autora apontado as irregularidades que entende existentes, viabilizando a via escolhida.

Neste sentido, as alegações do apelante acerca da falta de interesse de agir, em verdade são insubsistentes, vez que, da simples leitura da exordial conclui-se o fim almejado pela autora, de forma que da narração dos fatos decorre a lógica do pleito formulado, encontrando guarida no ordenamento jurídico.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à
astreinte
,
esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5a Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra adequada, de forma que a mantenho.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r.sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024